Tribunal: STF
Processo: RE 1505256
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL CONTRA A UNIÃO. POSSIBILIDADE. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF). COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA.



    Agravo interno da executada.



    1. O STJ no recurso repetitivo nº 1.243.887-PR, r. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial em 19.10.2011, decidiu que: ‘A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicilio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)’. 



    2. Diante disso, o foro competente para o cumprimento da sentença coletiva proferida na 19ª Vara da SJ/SP é o domicilio do autor (Município de Central/BA), abrangido na jurisdição da Subseção Judiciária de lrecê/BA, não se aplicando o disposto no art. 109, § 2º da Constituição. Vencido o relator nesse ponto. Não se extingue processo em virtude de incompetência (CPC, art. 64, § 3º e 485). 



    Agravo interno do exequente. 



    3. Reformada a sentença extintiva da execução, o cumprimento do julgado terá seguimento oportunamente se mantida a sentença coletiva pelo TRF/3ª Região. Nesse caso, evidentemente descabe verba honorária. 



    4. Agravo interno da executada provido e declarada a competência do juízo federal de lrecê/BA, vencido o relator nesse ponto. Agravo interno do exequente desprovido” (fls. 11-12, e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 109 da Constituição da República. 



    Alega que “a 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, divergindo do voto do Relator, manteve a decisão que deu provimento ao Agravo Interno apresentado pela União, reformando a sentença extintiva e declinando a competência do feito para a Subseção Judiciária de lrecê/BA” (fl. 6, e-doc. 53).



    Sustenta que “este Supremo Tribunal Federal, realizando a exegese do art. 109, § 2º, da CR/88, pacificou sua jurisprudência no sentido de que as causas em desfavor da União podem ser aforadas na Capital Federal” (fl. 8, e-doc. 53).



    Argumenta que “a decisão vergastada é contrária, ao mesmo tempo, ao art. 109, § 2º, da Carta Magna, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e às decisões do próprio Tribunal a quo em casos análogos, restando patente a violação à supracitada norma constitucional” (fls. 11-12, e-doc. 53).



    Pede que este Supremo Tribunal “se digne em conhecer o presente recurso extraordinário, dando-lhe integral provimento para proceder à reforma do acórdão vergastado, reconhecendo-se a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para julgar o cumprimento individual da sentença em que fora formado o título coletivo oriundo a ACP nº 0050616-27.1999.403.6100 (1999.61.00.050616-0), em face da União Federal, nos termos dos precedentes e da legislação acima colacionada” (fl. 12, e-doc. 53).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou procedente o agravo interno interposto pela União, para declarar a Subseção Judiciária de Irecê/BA competente para conhecer e julgar a ação, em detrimento daquela escolhida pelo autor, Seção Judiciária do Distrito Federal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “No caso da sentença coletiva, mesmo antes do novo Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando analogicamente previsão do Código de Defesa do Consumidor, já havia admitido que o beneficiário da sentença coletiva pudesse executar individualmente o título no juízo do seu domicílio e aplicava disposição do Código de Defesa do Consumidor para esses casos. É importante frisar que isso era uma exceção a uma regra que não foi mudada, que não foi modificada, que reconhece a competência funcional do juízo prolator da sentença para a execução daquele título, então temos aí uma exceção decorrente dessa interpretação jurisprudencial emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Código de 1973, numa das suas reformas, ainda antes do novo Código, inseriu mais algumas exceções: uma é de que a execução pudesse tramitar – não só a coletiva, mas a individual também – no foro de situação dos bens sujeitos à execução, ou então no local onde devesse ser praticado o ato, quando fosse obrigação de fazer, enfim; são exceções à regra decorrente do reconhecimento da competência funcional do juízo prolator da sentença para a sua execução ou cumprimento de sentença. Isso foi mantido no novo código. Então, não incide nem a hipótese de bem sujeito à penhora, porque os bens da União são impenhoráveis, então aquela exceção do código não se aplica, não se trata de ato, local de ato, não é obrigação de fazer. A exceção que seria aplicável aqui é apenas aquela decorrente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ela só faz menção ao domicílio do beneficiário. O Desembargador Novély entende que incide, na hipótese, o permissivo do § 2º do art. 109 da Constituição Federal. Se formos reconhecer que esse permissivo incide na hipótese do cumprimento individual de sentença, a pergunta que vejo, a que não há esclarecimento, é: qual a diferença entre essa situação e a sentença individual? Porque a regra do § 2º do art. 109 da CF de 1988 incidiria em qualquer caso, em qualquer hipótese, mesmo na hipótese de sentença individual. Então, com a devida vênia do entendimento contrário defendido pelo Desembargador Novély, entendo que essa hipótese do § 2º do art. 109 incide quando não houver uma regra de prevenção ou uma regra de competência funcional decorrente da legislação processual. Na hipótese da execução, se formos entender que o § 2º permite que qualquer ação possa ser ajuizada contra a União no foro do domicílio do autor, no local do fato, no foro de situação do imóvel ou no Distrito Federal, essa regra não tem nenhuma situação que pudesse ser vinculada a sentenças coletivas e, portanto, esse permissivo teria também que ser aplicado nas sentenças individuais. Efetivamente, a Constituição completou agora, na semana passada, trinta anos, e nunca vi sequer ser cogitado alguém invocando para a execução individual o permissivo do § 2º do art. 109. Pela mesma razão, data venia, ele também não incide para permitir que a execução individual da sentença coletiva pelo beneficiário pudesse ser no Distrito Federal, ou seja, só pode ser fora do juízo prolator da sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no domicílio do beneficiário. Haveria as outras hipóteses do Código, mas elas são inaplicáveis, no caso. Tenho esse entendimento diferente do Desembargador Novély, vou protestar pela juntada de voto escrito que tenho, mais detalhado, inclusive com a citação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre essa matéria, mas entendo que o município de Central, Bahia, não ajuizando ou não promovendo o cumprimento da sentença coletiva perante o juízo prolator, só tem a opção do foro do seu domicílio, que, no caso, seria a Seção Judiciária da Bahia ou a subseção judiciária que eventualmente jurisdicione o município apelante. Então, neste caso, dou provimento ao agravo regimental da União. Preciso de um esclarecimento do relator, porque parece que houve uma sentença extintiva da execução? E nesse caso seria apenas declinar, não é?” (fls. 4-6, e-doc. 41).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 509.442-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal” (DJe 20.8.2010).



    Idêntica orientação jurisprudencial foi afirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.188-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se assentou que “o art. 109, § 2º, da Constituição assegurou ao autor a faculdade de escolher, entre as alternativas delineadas pela Carta Magna, o foro para ajuizar as ações intentadas contra a União” (DJe 30.6.2011). De acordo com esse precedente, a faculdade do autor não está condicionada à natureza da ação proposta, pois “o constituinte não determinou qualquer correlação entre a opção do autor e a natureza da ação proposta contra a União”.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.612-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2019).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II – Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que pertencem. IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE n. 627.709, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.10.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja transcendência já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. O Tribunal a quo ofendeu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sob o prisma da admissão do recurso extremo. Precedentes: RE n° 509.442-AgR, Rel. a Ministra Ellen Gracie , 2ª Turma, DJe de 20/8/10. Decisões monocráticas: RE nº 553.644, Rel. o Ministro Ayres Britto, Dje de 31/1/2012; AI nº 771.855, Rel. o Ministro Dias Toffoli, Dje de 2/9/2011. 3. A existência de universidade habilitada para o registro do diploma no foro de domicílio da Autora, não inibe seja a pretensão deduzida em face da Ré, sediada em território sob a competência do TRF da 4ª Região. 4. In casu, a) O fato que deu origem à demanda - negativa da Universidade Estadual em registrar o diploma - ocorreu em Londrina-PR, Seção Judiciária do TRF da 4ª Região, por isso que a regra de competência prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal encontra-se preservada, verbis: § 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. b) O Tribunal a quo respaldou sua decisão no fato de a ora recorrente ser residente e domiciliada na cidade de Marianópolis/TO, não possuindo nenhuma relação com o Estado do Paraná, nem mesmo com a cidade de Londrina, sede da Universidade Estadual, ora recorrida. c) A violação do princípio do juiz natural não ocorreu, haja vista a escolha do juízo ter como fundamento o domicílio da universidade em que se postulou administrativamente o registro do diploma, e não em razão do domicílio da autora. 5. Recurso extraordinário provido” (RE. 676.925, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    Ao declarar competente a Subseção Judiciária de Irecê/BA, em detrimento daquele escolhida pelo autor, Seção Judiciária do Distrito Federal, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo caso, assim, de provimento do recurso extraordinário.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e declarar a Seção Judiciária do Distrito Federal competente para julgar o cumprimento individual da sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora